Tribunal: STF
Processo: ARE 1603046
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-17
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Alcindo de Melo Correia interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 20) em face de decisão (eDoc 18) que inadmitiu o recurso extraordinário. 

O apelo extremo (eDoc 16) foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco (eDoc 10) que está assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. COMPORTAMENTO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO. VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA. DISTINÇÃO COM PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 185.913/DF). EMBARGOS REJEITADOS.

Sustenta, em síntese, afronta ao art. 5º, XL, LIV e LV, e art. 93, IX, todos da Carta da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte agravante.

É que as supostas violações aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciados pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, deduzida apenas em sede de embargos de declaração, não supre a exigência de prequestionamento.

Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.
 
Brasília, 17 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente